Tribunal: TJSP
Processo: 1007336-56.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ADIANTAMENTO DE PARCELAS – ORDEM INVERSA – Cabível o pagamento das parcelas com vencimentos futuros, ou seja, antecipação das parcelas com o pagamento em ordem reversa, vale dizer, 'da última para a primeira', com o abatimento proporcional dos juros – Decisão mantida – Apelo do banco improvido".

"DESCUMPRIMENTO DA

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ADIANTAMENTO DE PARCELAS – ORDEM INVERSA – Cabível o pagamento das parcelas com vencimentos futuros, ou seja, antecipação das parcelas com o pagamento em ordem reversa, vale dizer, 'da última para a primeira', com o abatimento proporcional dos juros – Decisão mantida – Apelo do banco improvido".

"DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos do art. 536, §1o e 537, 'caput', do NCPC – Cabível, ainda, a fixação de multa diária, em R$300,00, limitada a 30 dias, eis que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada – Apelo do autor provido".

"PERDAS E DANOS - O banco, ao impedir o autor de adiantar o pagamento das parcelas, com o abatimento proporcional dos juros, causou-lhe inegáveis danos – Dívida bancária que cresce de forma exponencial, prejudicando o consumidor – Inteligência dos artigos 402, 927 parágrafo único e 944, todos do NCC – Incide, sobre o valor a ser abatido, desde a data do indeferimento do pedido de antecipação, juros de 1% ao mês, acrescido de correção monetária, até a data do efetivo abatimento – Apelo do autor provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por danos morais – Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Decisão mantida – Apelo do autor improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$87.162,29, sem atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo do banco improvido - Apelo do autor provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007336-56.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO ROGEIRO DE OLIVEIRA LOPES, é apelado/apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do banco e deram parcial provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 35870
APEL.No: 1007336-56.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA LOPES e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : DANIEL FABRETTI
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
ADIANTAMENTO DE
PARCELAS ORDEM INVERSA Cabível o pagamento das
parcelas com vencimentos futuros, ou seja, antecipação das
parcelas com o pagamento em ordem reversa, vale dizer, 'da
última para a primeira', com o abatimento proporcional dos juros
Decisão mantida Apelo do banco improvido”.
“DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA - Cabível a cominação de multa, em caso de
descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos do art.
536, §1o e 537, 'caput', do NCPC Cabível, ainda, a fixação de
multa diária, em R$300,00, limitada a 30 dias, eis que em
conformidade
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Decisão reformada Apelo do autor provido”.
“PERDAS E DANOS - O banco, ao impedir o autor de adiantar o
pagamento das parcelas, com o abatimento proporcional dos juros,
causou-lhe inegáveis danos Dívida bancária que cresce de forma
exponencial, prejudicando o consumidor Inteligência dos artigos
402, 927 parágrafo único e 944, todos do NCC Incide, sobre o
valor a ser abatido, desde a data do indeferimento do pedido de
antecipação, juros de 1% ao mês, acrescido de correção monetária,
até a data do efetivo abatimento Apelo do autor provido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Os fatos narrados
pelo autor não ensejam a pretendida reparação por danos morais
Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito -
Ausência de ofensa aos direitos da personalidade
Decisão
mantida Apelo do autor improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(R$87.162,29, sem atualização), nos termos do art. 85, §11, do
NCPC Apelo do banco improvido - Apelo do autor provido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 23.07.2019, em ação de
obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Afirma o autor que se faz necessária a fixação
de multa diária, a incidir em caso de descumprimento da
obrigação. Necessária, também, a reparação por perdas e
danos, consistente nos juros que o apelante deixou de
economizar,
ao
antecipar
o
pagamento
das
parcelas.
Necessária, ainda, a reparação pelos danos morais sofridos.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Afirma a instituição financeira, por sua vez,
que há cláusula contratual no sentido de que, em caso de
adiantamento de parcelas, este se dá de forma sequencial,
vale dizer, não englobaria as últimas parcelas. Agiu o
apelante, portanto, em conformidade com o pactuado, de
maneira que se revela improcedente o pedido formulado. Requer
o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões do autor às fls. 186/194 e da
instituição financeira às fls. 195/206.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada
com base em contrato de empréstimo, firmado entre as partes,
em 01.08.2018, no valor de R$77.162,29 (fls. 13/14).
Sustentou, em síntese, na inicial, que, desde
outubro/2018,
tenta, sem
sucesso,
junto à instituição
financeira, antecipar o pagamento das últimas parcelas e/ou
amortização
parcial
do
saldo
devedor,
com
abatimento
proporcional dos juros que incidem sobre as parcelas.
Pleiteou, por esta razão, a concessão de medida liminar para
que o réu autorize o pagamento das parcelas com vencimentos
futuros, concedendo abatimento proporcional dos juros, e, ao
final, a confirmação da tutela com a procedência do pedido,
além de condenação do requerido ao pagamento de perdas e
danos e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
(fls. 01/10).
O ilustre magistrado “a quo” julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, para o fim de “condenar o réu a
autorizar o pagamento das parcelas com vencimentos futuros,
ou seja, antecipação das parcelas com o pagamento em ordem
reversa, com o abatimento proporcional dos juros”, atribuindo
ao réu o ônus da sucumbência (fls. 137/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
4
Em sede de embargos de declaração, opostos pelo
autor, e que restaram rejeitados, afirmou o ilustre
magistrado “a quo” que “a multa (astreintes) será arbitrada
em caso de descumprimento da decisão judicial” (fl. 145).
Contra esta decisão insurgem-se os apelantes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o apelo da instituição financeira.
E, contrariamente às suas alegações, não se
verifica, na hipótese, cláusula contratual que estabeleça a
imputação do pagamento, por intermédio de adiantamento de
parcelas, em ordem sequencial.
Neste
sentido,
bem
sustentou
o
ilustre
magistrado “a quo”:
“Na
referida
contratação
está
prevista
a
possibilidade do contratante de solicitar ao Banco (alínea
'a') a liquidação antecipada, total ou parcial, com
abatimento proporcional de juros.
Desta forma, o réu somente poderia exigir a
imputação do pagamento em ordem sequencial desde que houvesse
estipulação contratual neste sentido, entretanto, o contrato
não estabelece tal condição, podendo, portanto, ocorrer o
pagamento das prestações vincendas.
Autorizar o pagamento nos moldes solicitados
pelo autor não afeta o princípio do pacta sunt servanda ou da
intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos, já que não
existe a previsão sustentada pelo réu como única forma de
quitação do referido contrato (fls.14).
Nos termos do artigo 52, §2o, do CDC, é
assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito,
total ou parcialmente, mediante a redução proporcional dos
juros e demais acréscimos.
Caberia
ao
réu
demonstrar
o
acerto
nas
imposições feitas à consumidora para a referida quitação, mas
limitou-se a argumentar que a contratação ocorreu dentro dos
padrões e que por disposição contratual a antecipação das
parcelas é efetuada de forma sequencial, com a respectiva
redução proporcional de juros, não havendo que se falarem
quitação das parcelas em ordem decrescente. Contudo, não
demonstrou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito pleiteado, o que lhe competia na forma do artigo 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
5
II do CPC”.
A esse respeito, a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

0037230-07.2013.8.26.0007 Classe/Assunto: Apelação Cível /
Bancários
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca:
São Paulo - Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 15/01/2016 - Data de publicação:
15/01/2016
Ementa: Contratos bancários. Ação de revisão
contratual. Cédula de crédito bancário. Liquidação antecipada
do contrato. Direito do consumidor ao abatimento proporcional
dos juros remuneratórios pagos antecipadamente. O abatimento
proporcional dos juros, em razão de antecipação do pagamento
das parcelas, é direito assegurado ao consumidor (Lei no
8.078/90, art. 52, §2o). Portanto, o autor faz jus à
devolução proporcional dos valores correspondentes aos juros
remuneratórios pagos antecipadamente. Apelação não provida.
Correta, portanto, a r. sentença, ao autorizar o
pagamento das parcelas com vencimentos futuros, ou seja,
antecipação das parcelas com o pagamento em ordem reversa,
vale dizer, “da última para a primeira”, com o abatimento
proporcional dos juros.
Passa-se à análise, neste momento, do apelo do
autor.
Com relação à imposição de multa diária, em caso
de descumprimento da obrigação, ressalte-se que, no caso em
tela, seu objetivo é o de pressionar o réu a adimplir a
obrigação, e não puni-lo; o Estado, através do Juiz, ao impor
a multa, estimula o réu a satisfazer a pretensão deduzida
pela outra parte.
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp 790175 / SP
- RECURSO ESPECIAL 2005/0174094-5 - Relator(a) Ministro JOSÉ
DELGADO - Relator(a) p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX - Órgão
Julgador - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 05/12/2006 -
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA DIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. OCORRÊNCIA. 1. O Pedido de Obrigação de Fazer em face
da Fazenda Pública deve vir acompanhado da medida de coerção
cognominada de multa diária, cujo caráter patrimonial visa a
vencer a obstinação do devedor no cumprimento da obrigação
contraída intuitu personae, sob pena de inutilidade do
acolhimento do pedido. Nesse sentido tivemos a oportunidade
de discorrer: "A influência francesa, responsável também pela
concepção
'liberal'
do inadimplemento,
remediou a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
6
pretérita condescendência com os devedores e instituiu a
figura das 'astreintes' como meios de coerção capazes de
vencer a obstinação do devedor ao não-cumprimento das
obrigações, principalmente naquelas em que a colaboração do
mesmo impunha-se pela natureza personalíssima da prestação. A
multa diária apresenta, assim, origem e fundamento nas
obrigações em que o atuar do devedor é imperioso mercê de não
se poder compeli-lo a cumprir aquilo que só ele pode fazer
nemo potest cogi ad factum". (In "Curso de Direito Processual
Civil", Editora Forense, 3.a Edição, 2005, págs. 194 e 195)”.
Dispõem, a esse respeito, o art. 536, §1o e 537,
'caput', do NCPC:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado
prático
equivalente,
determinar
as
medidas
necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz
poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de
multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força
policial”.
“Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Lícita, portanto, a fixação de multa, em caso de
descumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, §1o e
537, 'caput', do NCPC.
Fixa-se seu valor em R$300,00, limitados a 30
dias, quantia que se mostra razoável, nos termos da
jurisprudência.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000
Relator: Des. Luis Fernando Nishi -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/01/2013 EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer julgada procedente
para determinar ao agravante que procedesse à baixa do
gravame sobre veículo e a entrega de documentação de quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
7
de contrato de financiamento no prazo de trinta dias
Descumprimento
Nova
intimação
para
atendimento
da
determinação judicial sob pena de multa diária de R$ 300,00
até o limite de trinta dias
Onerosidade excessiva não
configurada O objetivo das "astreintes" não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica Decisão mantida Recurso de agravo de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni Neto
- Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 13/03/2012 EMENTA: Recurso de
agravo de instrumento Medida Cautelar de exibição de
documento Determinação para exclusão do nome da autora do
cadastro de inadimplentes em 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 Insurgência da instituição financeira
em relação à multa cominatória diária - Multa legalmente
estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes -
Reforma do valor da multa fixada pelo d. Juízo originário,
que se mostra condizente ao caso concreto Redução da multa
para o valor de R$ 300,00, limitados a trinta dias - Decisão
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Com relação ao pedido de reparação por perdas e
danos, consistente nos juros que o apelante deixou de
economizar, ao antecipar o pagamento das parcelas, assiste-
lhe razão.
Dispõe o art. 402, do NCC:
“Art. 402. Salvo as exceções expressamente
previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar”.
Dispõem, ainda, os artigos 927, parágrafo único,
e 944, ambos do NCC:
“Art. 927, parágrafo único: Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem”.
“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão
do dano.”
Na hipótese dos autos, a instituição financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
8
ao impedir o autor de antecipar o pagamento das parcelas, com
o abatimento proporcional dos juros, causou-lhe inegáveis
danos.
É sabido que a dívida bancária cresce de forma
exponencial, prejudicando, desta maneira, o consumidor.
Cabível, por esta razão, a reparação por perdas
e danos pleiteada, a incidir, sobre o valor a ser abatido,
desde a data do indeferimento do pedido de antecipação, juros
de 1% ao mês, acrescido de correção monetária, até a data do
efetivo abatimento.
Por fim, contrariamente à alegação do autor, ora
apelante, não há razão para condenar a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos Alberto
Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem.
São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim,
sentimentos e sensações negativas'' (''Reparação Civil por
Danos Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009 Ementa: BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana Recurso
não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa aos
direitos da personalidade, incabível o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-56.2019.8.26.0007 -Voto no
9
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$87.162,29, fl. 09), nos termos do art. 85, §11, do
NCPC.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso do banco e dá-se parcial provimento ao recurso do
autor.
Salles Vieira, relator.